Tribunal: STF
Processo: ARE 1422731
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA INCLUSÃO DE ATIVIDADE ESTATUTÁRIA EXERCIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS – SENTENÇA PROCEDENTE PARA (I) RECONHECER A PRÁTICA DE ATIVIDADE ESPECIAL PELA PARTE AUTORA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO DE 1986 E OUTUBRO DE 1988; (II) DETERMINAR A RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO; E (III) CONVERTER O TEMPO ESPECIAL EM COMUM, COM APLICAÇÃO DO FATOR MULTIPLICADOR 1,4, PARA FINS DE APOSENTADORIA JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APELAÇÕES 01 E 02 – DO ENTE ESTATAL E DA PARANAPREVIDÊNCIA, RESPECTIVAMENTE – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO CÔMPUTO DO PERÍODO RECONHECIDO COMO ATIVIDADE ESPECIAL PELO AUTOR, EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE AOS POLICIAIS MILITARES DO ARTIGO 40, PARÁGRAFO 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA SÚMULA VINCULANTE 33 E DA LEI Nº 8.213/1991, ANTE A EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO DA CARREIRA – INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 E DA LEI ESTADUAL Nº 1.943/1954 – IMPOSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO DAS REGRAS DE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS – PRECEDENTES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE SE IMPÕE – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA: PREJUDICADA” (eDOC 12 – ID: 8c541873, p. 71)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, 42 e 201, § 9º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa ao que decidido no julgamento do tema 942 da repercussão geral. Sustenta-se a possibilidade, no caso, de contagem de tempo especial referente ao período trabalhado sob condições prejudiciais à saúde (eDOC 16 – ID: 7a862224, p. 8).



    Argumenta-se que não há qualquer vedação legal ou constitucional para atribuir ao tempo de serviço militar a qualidade de ‘especial’, porque prestado em condições perigosas – aqui no caso prejudicial à integridade física – para a contagem recíproca, até porque não se trata de contagem ficta, mas de reciprocidade de tratamento da mesma situação entre os diferentes regimes (eDOC 16 – ID: 7a862224, p. 13). Requer-se, assim, a anotação de tempo especial de período em que o militar exerceu atividade perigosa para fins de averbação perante o RGPS (eDOC 16 – ID: 7a862224, p. 13).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem afastou o reconhecimento da prática de atividade especial pelo recorrente no exercício da função de soldado da Polícia Militar do Paraná, relativamente ao período de 1º/8/1986 a 27/10/1988, para fins de conversão em tempo comum. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) a despeito de ter sido expressamente prevista na Constituição Federal a possibilidade de concessão do benefício de aposentadoria especial aos servidores públicos, no âmbito do Regime Próprio da Previdência Social, tal tema depende de Lei Complementar para sua regulamentação. 



    Em razão disso, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante 33, a qual prevê que até a edição de lei complementar específica, que promova a regulamentação do benefício de aposentadoria especial no Regime Próprio da Previdência Social, devem ser aplicadas aos servidores públicos, no que couber, as regras atinentes ao Regime Geral da Previdência Social, cujo teor é o seguinte:



    (...)



    Tem-se, então, que a concessão do benefício de aposentadoria especial aos servidores públicos do Regime Próprio da Previdência Social será regulamentada pela Lei nº 8.213/1991, porquanto se trata do diploma legal aplicável ao Regime Geral. 



    Todavia, tais diretrizes, isto é, a súmula vinculante 33, assim como a Lei nº 8.213/1991, atinentes à concessão do benefício de aposentadoria especial no Regime Próprio de Previdência Social, são aplicáveis tão somente aos servidores públicos civis, não aos servidores públicos militares. 



    Isso porque, a Constituição Federal, além de não ter previsto a hipótese de incidência do parágrafo 4º do artigo 40 aos servidores públicos militares, estabeleceu, entre outras coisas, que as situações especiais devem ser regulamentadas por lei específica, nos termos do artigo 42, parágrafo 1º e 142, parágrafo 3º, inciso X, da aludida Carta Magna.



    (...)



    Não suficiente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há falar em inércia legislativa no tocante à aposentadoria especial dos policiais militares, apta a ensejar a incidência da súmula vinculante 33, à medida que a Lei Complementar nº 51/1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, foi recepcionada pela Constituição Federal.



    (...)



    Além disso, no Estado do Paraná há regramento específico, qual seja, a Lei Estadual nº 1.943/1954, quanto à concessão do benefício de aposentadoria especial aos policiais militares, note-se:



    (...)



    Na situação de que aqui se trata, a parte autora pretende ver computado como prática de atividade especial, como já dito, o período compreendido entre 01/08/1986 e 27/10/1988, em razão do exercício da função de soldado da Polícia Militar do Paraná. 



    Todavia, considerando a existência de lei específica regulamentando a carreira de policial militar, inviável a aplicação da Lei nº 8.213/1991 para fins de reconhecimento da prática de atividade especial, pois estar-se-ia autorizando a aplicação de dois regimes previdenciários distintos (i.e., Geral e Próprio), o que é vedado no ordenamento jurídico.



    (...)



    Por aí, tendo em vista a inexistência de mora legislativa, que justifique a aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social, para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial aos policiais militares, deve ser observada a Lei Complementar nº 51/1985, bem como a Lei Estadual nº 1.943/1954, devendo, bem por isso, ser afastado o reconhecimento da prática de atividade especial pelo autor no período em que integrou o quadro da Polícia Militar do Paraná, para fins de conversão em tempo comum.



    (...)



    Válido anotar ainda que afastado o reconhecimento da prática de atividade especial pelo autor, no período compreendido entre 01/08/1986 e 27/10/1988, em razão do exercício da função de soldado da Polícia Militar do Paraná, resta, por conseguinte, prejudicada a análise das questões atinentes à possibilidade, ou não, de retificação da certidão de tempo de contribuição, bem como da conversão do tempo de serviço especial em comum para fins de concessão do benefício de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social” (eDOC 13 – ID: f5ca3573)



    Quanto ao ponto, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte se orienta no sentido de que não se aplicam aos policiais militares as regras da aposentadoria especial previstas no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 3.8.2015 - grifo nosso)  



    Consequentemente não subsistem violações ao disposto na Súmula vinculante 33 e ao do Tema 942 da repercussão geral. A respeito, confira-se, respectivamente, o teor desta súmula e a tese fixada no citado precedente:  



    Súmula Vinculante 33:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (grifo nosso)  



    Tese fixada no julgamento do Tema 942 da RG:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (grifo nosso)  



    Verifica-se, portanto, que a extensão das regras do regime geral deve ser realizada apenas em favor dos servidores civis, tendo em vista a expressa menção ao art. 40, § 4º, do texto constitucional.



    Feitas essas considerações, conclui-se que não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte sobre a questão. A esse propósito, cito ainda os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.360.505 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023; grifos nossos)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF.1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais.6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.434.643 AgR, Rel. Min.Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.7.2023 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 – ID: f5ca3573, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente